Tribunal: TJPA
Processo: 0809512-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809512-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DROGARIA SARA LTDA - ME

PROCURADOR: FERNANDA CARDOSO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE DÉBITOS. MULTA COMINATÓRIA. PRISÃO CIVIL DO GESTOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, ajuizada por Drogaria Sara Ltda - ME. A decisão agravada determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (limitada a R$ 40.000,00) e estabeleceu a prisão do gestor local da concessionária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para ajuizar a demanda, apesar de não ser titular formal da conta de energia elétrica; (ii) estabelecer se a tutela de urgência pode abranger faturas não incluídas na petição inicial; (iii) determinar a legalidade e proporcionalidade da majoração da multa cominatória e da ameaça de prisão civil do gestor da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor de fato, que possui a posse direta do imóvel e utiliza efetivamente o serviço essencial, detém legitimidade ativa para propor ação relacionada à continuidade do fornecimento, ainda que a titularidade da conta esteja em nome de terceiro.

A ampliação genérica da tutela de urgência para abranger "todo e qualquer débito discutido nos autos" viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade, sendo necessário limitar os efeitos da decisão às faturas vencidas entre outubro de 2013 e 20 de agosto de 2014, conforme delimitado na petição inicial.

A majoração da multa cominatória para R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 40.000,00, mostra-se proporcional diante do reiterado descumprimento de ordens judiciais pela concessionária e visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

A ameaça de prisão civil do gestor local da concessionária, embora juridicamente admissível em hipóteses excepcionais, é indevida no caso concreto, por ausência de esgotamento de meios coercitivos típicos e de comprovação da ineficácia da multa fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor de fato é parte legítima para postular em juízo medidas relativas à continuidade do fornecimento de energia elétrica, ainda que não seja o titular da conta contrato.

A tutela de urgência deve observar os limites objetivos fixados na petição inicial, não podendo ser ampliada de forma genérica a débitos não discriminados.

A fixação de multa cominatória elevada é admissível quando evidenciado o descumprimento reiterado de ordens judiciais.

A prisão civil de dirigente empresarial exige demonstração de esgotamento de medidas coercitivas típicas, ineffectividade das sanções anteriormente aplicadas e fundamentação concreta quanto à excepcionalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 139, IV; 489, §1º, IV; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1522142/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.06.2017; STJ, REsp nº 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2020; STJ, REsp nº 1412433/RS (Tema 699); TJDFT, Acórdão nº 1881209, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14.0000
, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento nº 0005549-74.2014.8.14.0053, movida por
Drogaria Sara Ltda - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e prejuízos, cumulada com consignação em pagamento
, ajuizada por
Drogaria Sara Ltda - ME
.

A decisão agravada, constante do id nº 2490367, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da parte autora, majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e ainda ordenou a prisão do gestor local da concessionária em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id nº 2409438), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que sempre cumpriu as decisões interlocutórias anteriormente proferidas nos autos;
(ii) que a última decisão é genérica, ao não delimitar os débitos objeto da tutela, ampliando indevidamente sua abrangência;
(iii) que a agravada não é legítima para figurar no polo ativo, pois não é titular da conta contrato;
(iv) que o corte de energia decorreu de faturas não abrangidas pelo processo, por se referirem ao período posterior ao encerramento da instrução processual;
(v) que a majoração da multa é excessiva, configurando sanção desproporcional;
(vi) ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo para limitar a tutela às faturas compreendidas entre outubro de 2013 e agosto de 2014, ou, subsidiariamente, a revogação da decisão agravada.

Em contrarrazões protocoladas sob o id nº 2595784, a agravada Drogaria Sara Ltda - ME defende, de forma unificada:
(i) a tempestividade da manifestação;
(ii) a legitimidade ativa, pois é a empresa que efetivamente utiliza a energia elétrica na unidade consumidora, ainda que a conta esteja em nome de seu sócio administrador;
(iii) que houve consignação em pagamento em virtude de faturas com valores exorbitantes, muitas vezes em duplicidade;
(iv) que a agravante nunca levantou os valores consignados, não podendo alegar enriquecimento sem causa;
(v) que a multa e a prisão do gestor decorrem do reiterado descumprimento de ordens judiciais, sendo medidas legítimas e proporcionais;
(vi) ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada e pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da decisão interlocutória proferida em 30/09/2019, nos autos da ação originária n.º 0005549-74.2014.8.14.0053, a qual permanece em tramitação, por meio da qual o juízo de origem:

1.

Determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da parte autora, relativamente a todo e qualquer débito discutido nos autos;

2.

Majora a multa cominatória para R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 40.000,00;

3.

Estabelece como sanção pessoal a prisão do gestor local da concessionária, em caso de descumprimento da ordem.

A insurgência da parte agravante volta-se contra tais medidas, as quais reputa desproporcionais, genéricas e de impossível cumprimento, requerendo, em síntese:
(i) o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, por não ser titular da conta contrato;
(ii) a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a sua reformulação para delimitar o alcance da tutela apenas às faturas anteriores à data de ajuizamento da ação (20/08/2014), e para reduzir o valor da multa cominatória;
(iii) a exclusão da sanção de prisão, por considerá-la arbitrária e desprovida de respaldo legal.

Passo à análise.

I – Da legitimidade ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa não subsiste. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a posse direta do imóvel e a efetiva utilização do serviço essencial (energia elétrica) conferem
legitimidade ao consumidor de fato, ainda que a titularidade da conta esteja em nome de terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no seguinte sentido:

“A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes.”
(STJ - REsp: 1522142 PR 2015/0063768-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2017)

Nos autos, restou evidenciado que a Drogaria Sara Ltda - ME é a real ocupante da unidade consumidora e a responsável fática pela quitação das faturas, sendo, portanto, parte legítima para propor a demanda.

II – Da ampliação da tutela

A decisão agravada, ao ordenar o restabelecimento do fornecimento de energia quanto a “todo e qualquer débito discutido nos autos”, alterou significativamente o conteúdo da tutela anteriormente deferida, a qual estava delimitada a determinados débitos (v.g., faturas até agosto de 2014).

Tal ampliação, sem identificação específica das faturas abrangidas, confere caráter genérico e indefinido à obrigação, o
que viola os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé processual (CPC, art. 489, §1º, IV).

A jurisprudência já se manifestou em casos similares:

“A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo nº 1412433/RS (Tema 699/STJ)”

(TJ-DF - (
Acórdão 1881209
, 07297390220238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão, para delimitar os efeitos da tutela antecipada às faturas referidas na petição inicial, ou seja, aquelas vencidas entre outubro de 2013 e 20 de agosto de 2014.

III – Da majoração da multa diária

A multa cominatória de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 40.000,00, revela-se, no caso concreto, proporcional à conduta reiteradamente desobediente da parte agravante.

Com efeito, os autos demonstram que a empresa agravada descumpriu sucessivamente decisões judiciais anteriores, o que justifica a adoção de medidas mais severas com vistas à efetividade da prestação jurisdicional (CPC, art. 536, §1º, c/c art. 139, IV).

Assim, o valor fixado não se mostra exorbitante nem abusivo diante da natureza da obrigação (fornecimento de serviço público essencial) e do grau de resistência demonstrado pela concessionária. Portanto, deve ser mantido integralmente o patamar estabelecido pelo juízo a quo.

IV – Da prisão do gestor local

Não se nega que, diante de descumprimento reiterado e deliberado de decisão judicial, especialmente em casos de prestação de serviços essenciais, é possível admitir, em caráter excepcional, a imposição de medidas atípicas mais gravosas, inclusive a prisão civil de representante legal de pessoa jurídica.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem, em hipóteses extremas, admitindo a cominação de prisão como medida coercitiva indireta, quando o inadimplemento revela-se persistente, doloso e causador de grave lesão a direitos fundamentais.

A ratio decidendi da decisão está ancorada no princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, IV, CPC) e na necessidade de conferir força executiva real às ordens judiciais, evitando sua ineficácia frente a condutas abusivas e protelatórias de grandes corporações.

No entanto, ressalta-se que tais precedentes não autorizam, de forma genérica, a aplicação irrestrita da prisão civil de dirigentes empresariais. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXVII, restringe a prisão civil às hipóteses de inadimplemento de obrigação alimentícia, não havendo previsão expressa para tal medida em outras hipóteses.

Assim, a admissibilidade da prisão do representante legal da pessoa jurídica exige:

1.

Esgotamento de todos os meios coercitivos típicos e atípicos disponíveis no ordenamento jurídico;

2.

Comprovação de que a multa cominatória foi insuficiente para compelir ao cumprimento da obrigação;

3.

Gravidade objetiva da lesão ao direito fundamental envolvido (vida, saúde, dignidade etc.);

4.

Fundamentação concreta, individualizada e proporcional da medida extrema.

No caso concreto, ainda que se trate de serviço essencial (energia elétrica) e haja indícios de descumprimentos anteriores, não há demonstração de que as multas já fixadas tenham sido ineficazes ou de que os demais meios coercitivos tenham sido esgotados (v.g., bloqueio de valores, intervenção judicial, comunicação à ANEEL e ao MP).

Igualmente, a situação em análise não envolve risco iminente à vida ou à saúde de pessoa vulnerável, como no precedente citado, mas sim interrupção de fornecimento em unidade comercial, com reflexos patrimoniais.

Dessa forma, embora a medida de prisão civil possa ser juridicamente viável em hipóteses excepcionais, como forma subsidiária e proporcional de assegurar a autoridade das decisões judiciais, no presente caso, o contexto fático e processual ainda não justifica a sua imposição.

Segue precedente sobre o descumprimento de ordem judicial:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS . BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO . MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO . EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante . 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial . 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7 . Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts . 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10 . Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12 . Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

3. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para:

1.

Delimitar os efeitos da tutela de urgência às faturas de energia vencidas entre outubro de 2013 e 20 de agosto de 2014, conforme descritas na petição inicial;

2.

Manter a multa cominatória diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00, conforme fixado pelo juízo de origem;

3.

Afastar a imposição de prisão civil ao gestor local da agravante, sem prejuízo de reanalise futuro em caso de recalcitrância.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 14/10/2025